Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O recebimento da denúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não podendo envolver aprofundado exame de provas. Assim, a apreensão de produto do crime na posse dos agentes constitui forte indício da prática de crime de receptação, de modo que as versões apresentadas pelos denunciados não têm o condão de, prima facie, afastar inequivocamente o dolo direto. Vale lembrar que em se tratando de produto comprovadamente de origem criminosa, há inversão do ônus probatório, nos termos de remansosa jurisprudência.
2. Não é cabível a rejeição da denúncia quando estiverem presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal.
3. Recurso conhecido e provido.